Tribunal: TJDFT
Processo: 0736113-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736113-39.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FRAMA EMPREENDIMENTOS SS LTDA RECORRIDOS: BARU RESTAURANTE LTDA - EPP, EDUARDO LACERDA DE CAMARGO NETO, MARIA CRISTINA LACERDA CAMARGO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUÉIS. CONTRATO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. ACORDO FIRMADO JUDICIALMENTE. ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. MERA REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA. ARTIGO 360 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NOVAÇÃO. PRESUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. TÁCITA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 86 DO CPC. SUCUMBÊNCIA PARCIAL, NÃO PROPORCIONAL. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos autos da ação de cobrança, para condenar os réus, solidariamente, a pagar o valor de R$ 355.205,08, referente aos aluguéis em atraso. 1.1. Nesta via recursal, os réus pleiteiam a reforma da sentença. Alegam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da terceira ré. Sustentam que, em razão do distrato do contrato de locação, bem como o surgimento do novo acordo de pagamento do débito, a terceira ré, por não ter participado da segunda negociação, deve ser excluída da presente ação. No mérito, alegam que o novo acordo minutado corresponde a novação, com clara existência do animus novandi. Sustentam que o preposto da apelada confessa a existência do novo acordo que ensejou a novação. Narram que não houve renúncia ao benefício de ordem, de modo que o credor deveria executar, primeiramente, os bens do devedor principal, para, tão somente após esgotá-los, ingressar em desfavor da garantidora. Requer a redistribuição do ônus de sucumbência, ante a procedência parcial do autor. Alega que o autor restou sucumbente no que tange aos honorários advocatícios. 2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Considerando que foi demonstrado que não houve novação, é incontroverso que a terceira ré integra o polo passivo em face da sua participação do primeiro acordo como fiadora. 3. O cerne de controvérsia está em verificar se a parte autora e os réus celebraram o distrato do contrato de locação, revogando o acordo judicial e firmando um novo acordo na modalidade de novação. 3.1. Na novação, o credor e o devedor ajustam nova obrigação com intenção deliberada (ânimo de novar) de substituir a obrigação anterior. Embora o credor não tenha recebido a primeira prestação que lhe era devida, aceita que ela seja considerada extinta, porque só poderá exigir o adimplemento da obrigação que a substitui. 3.2. Trata-se, portanto, de um modo extintivo, mas não satisfativo, da obrigação. Sua natureza é sempre contratual, pois não pode ser interposta pela lei. Para que a novação se caracterize, são necessários os requisitos seguintes: a) a existência de uma primeira obrigação; b) uma nova obrigação; c) intenção de novar. Artigo 360 do Código Civil. 3.3. Ainda que a novação possa ser firmada de forma tácita, ela mesmo assim tem de ser incontroversa, logo não pode ser presumida por uma das partes contratantes. 3.4. No caso dos autos, os réus colacionaram cópia do distrato do contrato de locação com novo pacto de parcelamento da dívida. No entanto, no referido documento não consta assinatura das partes. Cumpre mencionar que, ao que se extrai do artigo 360 do Código Civil, necessário que a peça do contrato apresente clareza de que se trata de um contrato de novação de dívida. Além disso, a nova obrigação deve conter um conteúdo essencialmente diverso da primeira, o que não se verifica no documento apresentado pelos recorrentes. 3.5. Quanto às conversas de Whatsapp, transcritas pelo recorrente, não há como subtender que as partes estariam desconsiderando o acordo judicial anteriormente homologado em juízo e constituindo nova relação jurídica. 3.6. Jurisprudência: “(...) 1. Para que ocorra a novação são imprescindíveis os requisitos do art. 360 do Código Civil, quais sejam, existência de uma primeira obrigação, uma nova obrigação e a intenção de novar (animus novandi). 2. A intenção de novar pode ser expressa ou tácita, porém incontroversa, logo não pode a novação ser presumida por uma das partes contratantes. (...)” (07124266520228070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 6/3/2023.) 3.7. Inobstante o esforço dos apelantes em demonstrar que a substituição do acordo anterior pelo novo acordo configurar-se-ia em novação, o fato é que não restou evidenciado nos autos que as partes intentaram em novar e sim que houve uma tentativa de repactuação da dívida no sentido de possibilitar o recebimento do débito. 4. Da redistribuição dos honorários. 4.1. Há sucumbência parcial, não proporcional, quando acolhido em parte o pedido autoral. 4.2. Dispõe o art. 86 que “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.” 4.3. Analisando a inicial, verifica-se a existência de um único pedido de condenação dos requeridos correspondentes à dívida atualizada, acrescida de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Sobreveio sentença que julgou procedentes em parte o pedido, para condenar os réus, solidariamente, a pagar o valor objeto da inicial deduzida a quantia relativa aos honorários advocatícios embutidos no débito e o valor incontroverso já objeto da decisão parcial de mérito descrito na ata de audiência. 4.4. Na oportunidade, o magistrado a quo condenou os réus ao pagamento dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, sob fundamento da sucumbência mínima do autor, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC. 4.5. Ocorre que o pedido que fora indeferido pelo juízo - exclusão dos honorários advocatícios da condenação -, perfaz o montante de R$ 39.000,00, devendo, portanto, ser considerado para redistribuição dos ônus sucumbenciais. 4.6. Assim, na hipótese de sucumbência recíproca, o arbitramento dos honorários deve considerar a proporção da perda e do ganho de cada uma das partes em relação ao pedido formulado. 4.7. Jurisprudência: “(...)3. A distribuição dos encargos de sucumbência recíproca, considerou-se a dimensão da derrota do autor, considerada a quantidade dos pedidos iniciais e os julgados procedentes. (...)” (07098764220198070020, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 17/6/2021). 5. Em face do parcial provimento do recurso, redistribuo os ônus de sucumbência, cabendo ao autor 20% dos honorários fixados e aos réus 80% dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação (R$ 355.205,08). Proibida a compensação. 6. Apelo improvido. A recorrente alega violação ao artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, asseverando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, tendo em vista a sucumbência mínima experimentada por ela, razão pela qual sustenta que referido ônus deve recair integralmente sobre a contraparte. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 86, parágrafo único, do CPC, e quanto ao correlato dissenso pretoriano, pois, segundo orientação da Corte Superior, “a revisão do acórdão recorrido quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, com o propósito de verificar a proporção de decaimento de cada uma das partes, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AREsp n. 1.364.116/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 2.245281, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 5/10/2023. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, que segundo orientação do STJ, “Impossível a análise da divergência jurisprudencial quando a comprovação do alegado dissenso reclama consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que não é possível de se realizar nesta via especial, por força da Súmula no 7 desta Corte. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012